Tribunal: TJMT
Processo: 0046752-57.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046752-57.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO DA SILVA LARA - CPF: 703.678.431-88 (APELADO), FABIANY SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 046.667.691-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DA SILVA LARA - CPF: 703.678.431-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com incidência da agravante de crime praticado contra criança, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com a incidência da agravante de crime praticado contra criança; e (iii) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos.

III. Razões de decidir:

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

A vítima reconheceu o réu de forma segura tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com detalhes a dinâmica do crime e a participação do acusado.

A majorante do concurso de agentes resta configurada quando comprovada a participação de mais de um agente na execução do crime, sendo desnecessária a identificação dos demais participantes.

A agravante de crime praticado contra criança (art. 61, II, "h", CP) incide quando a conduta criminosa atinge, ainda que indiretamente, pessoa menor de idade presente no local dos fatos.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova, não enseja nulidade processual. 2. A majorante do concurso de agentes no crime de roubo resta configurada quando comprovada a participação de mais de um agente na execução do crime, sendo desnecessária a identificação dos demais participantes. 3. A agravante de crime praticado contra criança incide quando a conduta criminosa atinge, ainda que indiretamente, pessoa menor de idade presente no local dos fatos. 4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido e instrução probatória específica."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II; CP, art. 61, II, "h"; CPP, art. 226; CPP, art. 387, IV; CPP, art. 563; CF, art. 5o, LVI.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por FÁBIO DA SILVA LARA, respectivamente, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/M), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, conforme documento ID 330474899.(ID.330474899)

Segundo consta dos autos, no dia 20/07/2019, por volta das 03h15min, em residência particular situada na Rua Machado de Assis, n. 14, quadra 21, bairro Santa Cruz 1, em Cuiabá (MT), o denunciado FÁBIO DA SILVA LARA, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em "um aparelho celular Samsung/J4, de cor preta, um relógio dourado, um inalador, três bolsas, ferramentas" e outros objetos citados no Auto de Avaliação Indireta, de propriedade da vítima Fabiany Souza do Nascimento.

Inconformado (ID 330474908), o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para que seja fixado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima, conforme requerido na denúncia e em memoriais finais, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa apresentou razões recursais (ID 330474907), arguindo, preliminarmente,
1)
a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por inobservância do procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia
2)
a absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
3)
o afastamento da majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, CP), ante a ausência de demonstração do liame subjetivo entre o apelante e os outros suspeitos,
4)
o afastamento da agravante de crime contra criança prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, por ausência de provas de que a criança tenha presenciado o crime. Por fim, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões (ID 330474913), a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, argumentando que não houve pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido a título de reparação de danos, nem instrução probatória específica sobre o tema, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 330474911), sustenta o desprovimento do recurso defensivo, argumentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas, que o reconhecimento do réu foi realizado de forma válida e que as circunstâncias do crime justificam a incidência da majorante do concurso de agentes e da agravante de crime praticado contra criança.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin (ID 338397865), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, com a seguinte ementa:

"SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO NAS PENAS DO ART. 157, §2o, INCISO II C/C ART. 61, INCISO II ALÍNEA 'H" DO AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 07 ANOS, 03 MESES E 03 DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 16 DIAS-MULTA. INCONFORMISMO MINISTERIAL - PUGNA PELA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DAS VÍTIMAS– ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL – TESE REJEITADA - CONFIRMAÇÃO DO ATO EM JUÍZO, SOB CONTRADITÓRIO, E ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA - COERÊNCIA E FIRMEZA DO RELATO DA VÍTIMA, CORROBORADO POR ELEMENTOS MATERIAIS CONSTANTES DOS AUTOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDENTE - A COMPROVADA ATUAÇÃO CONJUNTA DOS AGENTES E A PRESENÇA DE CRIANÇA NO AMBIENTE RESIDENCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS QUE AGRAVAM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados.

Considerando a preliminar de nulidade da defesa, passo a análise.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sob o argumento de que não foram observados os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, o que violaria o art. 157 do CPP e o art. 5o, LVI, da Constituição Federal, além de contrariar a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1258 do Superior Tribunal de Justiça.

A preliminar não merece acolhimento.

O reconhecimento de pessoas é meio de prova regulamentado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, que estabelece um procedimento a ser seguido para garantir maior confiabilidade ao ato. Contudo, a jurisprudência tem entendido que as formalidades previstas no referido dispositivo constituem uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta cuja inobservância acarrete, automaticamente, a nulidade do ato.

Conforme consta dos autos, a vítima reconheceu o réu tanto por meio de fotografia na fase policial (ID 58054756 - Pág. 15) quanto pessoalmente (ID 58054756 - Pág. 25), e posteriormente confirmou o reconhecimento em juízo, de forma segura e sem hesitação, descrevendo com detalhes a participação do acusado no crime.

Ademais, o reconhecimento não foi o único elemento de prova utilizado para fundamentar a condenação. A sentença baseou-se em um conjunto probatório que incluiu o depoimento judicial da vítima, harmônico com suas declarações anteriores, documentos materiais como o auto de avaliação indireta dos objetos subtraídos, e a coerência fática entre o que se narrou e o contexto do roubo.

Destarte, poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento, isto porque no caso, guardou congruência com as demais provas existentes nos autos.

Importante ressaltar também, que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No caso, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico, limitando-se a invocar a nulidade em tese.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

2. MÉRITO

2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, alegando que não há provas robustas de que o acusado tenha praticado o crime de roubo majorado.

Narra à denúncia, em síntese:

"No dia 20/07/2019, por volta das 03h15min, em residência particular, situada na Rua Machado de Assis, n.° 14, quadra 21, bairro Santa Cruz 1, nesta Capital, o denunciado FÁBIO juntamente com outros dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em "um aparelho celular Samsung/J4, de cor preta, um relógio dourado, um inalador, três bolsas, ferramentas" e outros objetos citados no Auto de Avaliação Indireta à fl. 24, de propriedade da vítima Fabiany Souza do Nascimento.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos, a vítima e sua filha de dois anos estavam em um quarto da referida residência, oportunidade em que foram surpreendidas por barulhos vindos do quintal e, em seguida, Fabiany ouviu a porta da sala ser arrombada, oportunidade em que a vítima acionou a Polícia Militar.

Logo após adentrarem a residência, FÁBIO e os outros dois indivíduos não identificados reviraram a casa atrás de objetos de valor. Ato contínuo, FÁBIO e os dois comparsas entraram no quarto em que estava a vítima, onde através de tortura psicológica passaram a exigir a entrega de joias, aparelhos celulares e dinheiro (IP-fl. 05v).

Durante a prática delituosa, uma guarnição da Polícia Militar, a qual atendia ao chamado da vítima, passou efetuar rondas na rua para tentar localizar a residência. Dessa forma, diante da movimentação externa, FÁBIO empreendeu fuga, enquanto os outros dois indivíduos continuaram a proferir ameaças à vítima e a sua filha, inclusive, na posse de uma faca, até que conseguiram se evadir do local, levando os pertences de Fabiany (IP-fls. 10/10v).

Durante as investigações extrajudiciais, Fabiany reconheceu FÁBIO pelo acervo fotográfico da Delegacia como sendo a terceira pessoa, e a mais agressiva dos três suspeitos, a adentrar em seu quarto durante o Roubo (IP-fl. 11).

Quando localizado e interrogado perante a Autoridade Policial, FÁBIO negou os fatos a ele imputados (IP-fls. 21/22). Na oportunidade, Fabiany realizou o reconhecimento pessoal de FÁBIO (IP-fls. 19/20)."

A denúncia foi recebida em 14/06/2021.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio da portaria (ID 58054756 - Pág. 4-5), boletins de ocorrência (ID 58054756 - Pág. 7-8 e 20-21), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 58054756 - Pág. 15), termo de reconhecimento de pessoa (ID 58054756 - Pág. 25) e auto de avaliação indireta (ID 58054756 - Pág. 32).

Quanto à autoria, a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária à condenação, que o réu foi um dos autores do crime de roubo majorado.

A vítima Fabiany Souza do Nascimento, em seu depoimento prestado em juízo, reconheceu o réu de forma segura e sem hesitação como um dos autores do crime, descrevendo com detalhes a dinâmica dos fatos. Segundo seu relato, estava em casa com sua filha de 2 anos quando três indivíduos, entre eles o réu, invadiram sua residência e, mediante grave ameaça, subtraíram diversos objetos. A vítima afirmou que o réu era o mais agressivo dos três assaltantes e que não teve qualquer dúvida ao reconhecê-lo.

Em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça ou violência, como o roubo, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. A vítima descreveu de modo minucioso e coerente a dinâmica do roubo, a atuação de mais de um agente, o modo de ameaça empregado e o rol de bens subtraídos, mantendo sua versão uniforme desde a fase policial até a instrução processual.

Não se constatam, ao longo da marcha processual, variações relevantes que fragilizem o relato da vítima ou indiquem indevida reconstrução posterior dos acontecimentos. Pelo contrário, a versão manteve-se uniforme e foi reafirmada em juízo.

A alegação defensiva de que o reconhecimento seria frágil por ter sido realizado um mês após o crime não se sustenta, pois a vítima manteve-se firme em seu reconhecimento, tanto na fase policial quanto em juízo, sem demonstrar qualquer hesitação. Além disso, a vítima teve contato visual direto com o réu durante o crime, o que permitiu a fixação de suas características físicas em sua memória.

Quanto à alegação de que haveria contradição entre a descrição física do réu feita pela vítima e suas características reais, tal circunstância, por si só, não é suficiente para invalidar o reconhecimento, especialmente quando a vítima se mantém firme e segura ao apontar o acusado como um dos autores do crime.

O fato de o réu não ter sido preso em flagrante ou de não terem sido encontrados com ele os objetos subtraídos também não afasta sua responsabilidade penal, pois a prova testemunhal, especialmente a palavra da vítima, é suficiente para embasar a condenação quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Portanto, a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária à condenação, que o réu foi um dos autores do crime de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.2. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

A defesa requer o afastamento da majorante do concurso de agentes, prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, sob o argumento de que não teria sido comprovado o liame subjetivo entre o réu e os demais agentes.

O pleito não merece acolhimento.

Para a configuração da majorante do concurso de agentes no crime de roubo, basta a comprovação de que o crime foi praticado por duas ou mais pessoas, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, sendo desnecessária a identificação dos demais participantes ou a comprovação de prévio ajuste entre eles.

No caso em análise, a vítima descreveu de forma clara e precisa a participação de três indivíduos na prática do crime, entre eles o réu, que agiram de forma coordenada e com divisão de tarefas, o que evidencia o liame subjetivo entre eles.

Segundo o relato da vítima, os três indivíduos invadiram sua residência na madrugada, reviraram a casa em busca de objetos de valor, entraram no quarto onde ela estava com sua filha e, mediante grave ameaça, exigiram a entrega de joias, aparelhos celulares e dinheiro. A vítima também relatou que, quando uma guarnição da Polícia Militar passou a efetuar rondas na rua, o réu empreendeu fuga, enquanto os outros dois indivíduos continuaram a proferir ameaças a ela e à sua filha, inclusive com o uso de uma faca, até conseguirem se evadir do local levando seus pertences.

A tese defensiva de inexistência de liame subjetivo não se sustenta diante do modo de execução do delito: em ambiente residencial, no horário de 03h15, com os agentes agindo em clara divisão de tarefas e sob ameaça à vítima, o que denota previamente ajustado ou, ao menos, aderido reciprocamente durante a ação, suficiente à caracterização do concurso de agentes para fins de majorante

Outrossim, o ordenamento não exige prova da identidade civil ou da individualização plena dos demais participantes para o reconhecimento da causa de aumento; o que se reclama é a demonstração de que mais de uma pessoa concorreu efetivamente para o resultado, circunstância cabalmente retratada nos autos

Essa dinâmica dos fatos evidencia que os agentes agiram em conjunto, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, o que caracteriza o concurso de pessoas para fins da majorante prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

Importante ressaltar que a majorante do concurso de agentes se justifica pelo maior poder intimidatório e pela maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa quando o crime é praticado por mais de uma pessoa, circunstâncias que se verificaram no presente caso.

Cito a jurisprudência do eg. TJMT,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – DESCABIMENTO – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INSUBSISTENTES – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE INVERACIDADE DA ACUSAÇÃO FEITA PELA VÍTIMA – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – APELO DESPROVIDO.
Conquanto o comparsa do sentenciado não tenha sido identificado, é sabido que tal fato não obsta o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso II, § 2°, do artigo 157 do estatuto repressor, ainda mais quando a vítima, em ambas as fases processuais em que foi ouvida, revela de forma coerente e segura que foi abordada por um indivíduo e seu comparsa, e nenhum suposto motivo de que teria interesse em prejudicar o apelante foi trazida a lume.”
(Ap 68924/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017).(Negritou-se)

Portanto, deve ser mantida a majorante do concurso de agentes, prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

2.3. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA

A defesa requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (crime praticado contra criança), sob o argumento de que não teria sido comprovado que a criança presenciou o crime.

O pleito não merece acolhimento.

A agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal incide quando o crime é praticado contra criança, idoso, enfermo ou mulher grávida. Para sua configuração, basta que a conduta criminosa atinja, ainda que indiretamente, pessoa que se encontre em uma dessas condições de vulnerabilidade.

No caso em análise, conforme relatado pela vítima, sua filha de 2 anos estava presente no local dos fatos, no mesmo quarto em que ela se encontrava quando os agentes invadiram a residência e praticaram o roubo. Embora a defesa alegue que a criança estava dormindo e não teria presenciado o crime, tal circunstância não afasta a incidência da agravante.

Ademais, conforme relatado pela vítima, os agentes chegaram a puxar o cobertor que cobria a criança, demonstrando que tinham ciência de sua presença e, mesmo assim, prosseguiram com a conduta criminosa, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta. Cito o seguinte precedente do Col. STJ:

“No tocante a agravante do art. 61, inciso II, letra "h", do CP, ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa. Assim, o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça (AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).
“
(AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal.

3. DO RECURSO MINISTERIAL - REPARAÇÃO DE DANOS

O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Contudo, a jurisprudência tem entendido que a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige o preenchimento de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) instrução probatória específica sobre o tema, ressalvados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No caso, embora tenha havido pedido expresso na denúncia para fixação de valor mínimo para reparação de danos, não houve indicação do valor pretendido na peça acusatória, nem instrução probatória específica sobre o tema durante o processo.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi mencionado pela vítima em seu depoimento na fase policial e reiterado pelo Ministério Público em memoriais finais, mas não foi objeto de contraditório durante a instrução processual, o que impossibilita sua fixação na sentença penal condenatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cito o aresto do Col. ATJ:

“
[...]

A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, deve ser precedida de pedido expresso e formal da acusação, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório
.” (AgRg no AREsp 820.190/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 4/11/2016)

Importante ressaltar que a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória não impede que a vítima busque a reparação integral do dano na esfera cível, utilizando a sentença penal condenatória como título executivo judicial.

Portanto, deve ser mantida a sentença que deixou de fixar valor mínimo para reparação de danos.

4. PREQUESTIONAMENTO

A defesa prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, especificamente os arts. 386, V e VII, 226 e 157 do Código de Processo Penal, o art. 5o, LVI, da Constituição Federal, o art. 157, § 2o, II, e o art. 61, II, "h", do Código Penal.

Considero prequestionados os dispositivos legais mencionados, tendo sido expressamente analisados no presente voto.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito,
DESPROVEJO

os recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa, respectivamente, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026